Tribunal: TJSP
Processo: 0008119-52.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação declaratória pelo rito comum com pedido de tutela antecedente, visando à suspensão de leilão extrajudicial – Declinação de ofício pelo juízo suscitado, por onde tramitou originariamente o feito, sob o fundamento de que se trata de questão envolvendo imóvel, além de o contrato prever foro de eleição em Guarulhos, o que motivou a redistribuição dos autos ao

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação declaratória pelo rito comum com pedido de tutela antecedente, visando à suspensão de leilão extrajudicial – Declinação de ofício pelo juízo suscitado, por onde tramitou originariamente o feito, sob o fundamento de que se trata de questão envolvendo imóvel, além de o contrato prever foro de eleição em Guarulhos, o que motivou a redistribuição dos autos ao Juízo suscitante – Impossibilidade – Nítida relação de consumo a autorizar o afastamento da cláusula de eleição de foro no caso em comento – Competência territorial e, portanto, relativa – Exegese do disposto nos artigos 64 e 65, ambos do Código de Processo Civil – Incidência da Súmula no 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Conflito julgado procedente, a fim de reconhecer a competência da 3a Vara Cível do Foro Regional I, de Santana, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0008119-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DE GUARULHOS, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito e competente o MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional de
Santana, ora suscitado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008119-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência no 0008119-52.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juízo da 7a Vara Cível do Foro de
Guarulhos
Suscitado: MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional I
de Santana
Voto no 33.300
Conflito Negativo de Competência
Ação
declaratória pelo rito comum com pedido
de tutela antecedente, visando à suspensão de leilão extrajudicial

Declinação de ofício pelo juízo suscitado,
por onde tramitou originariamente o
feito, sob o fundamento de que se trata de
questão envolvendo imóvel, além de o
contrato
prever
foro
de
eleição
em
Guarulhos, o que motivou a redistribuição
dos
autos
ao
Juízo
suscitante

Impossibilidade

Nítida
relação
de
consumo a autorizar o afastamento da
cláusula de eleição de foro no caso em
comento
Competência territorial e,
portanto, relativa
Exegese do disposto
nos artigos 64 e 65, ambos do Código de
Processo Civil
Incidência da Súmula no
33 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça
Precedentes
Conflito julgado
procedente,
a
fim
de
reconhecer
a
competência da 3a Vara Cível do Foro
Regional I, de Santana, ora suscitado.

Trata-se
de
conflito
de
competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível do Foro
de Guarulhos em face do MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Cível do Foro Regional I, de Santana, nos autos de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008119-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
declaratória pelo rito comum com pedido de tutela
antecedente, movida por Marcelo da Silva Alves e Janaína
Marques dos Santos Alves contra E.Z.L.I. Empreendimento
imobiliário
Ltda.,
visando
à
suspensão
de
leilão
extrajudicial relativo a imóvel, objeto de contrato de
compromisso de compra e venda celebrado entre as partes
(fls. 1/54, SAJ).
Sustenta o juízo suscitante, em síntese,
que não é facultado ao juiz conhecer de incompetência
relativa de ofício, salva se reputá-la abusiva, o que deverá
fazer antes da citação do réu, à luz dos artigos 63, § 3o e
65, ambos do Código de Processo Civil vigente. Ressalta,
ainda, que o disposto no artigo 47 do referido Estatuto
processual aplica-se às ações fundadas em direito real e
não àquela de cunho obrigacional (rescisão de contrato) (fls.
1/2).
Alega o juízo suscitado, por sua vez, que o
contrato prevê foro de eleição em Guarulhos e, nada
obstante, a ação versa sobre direito real, razão pela qual a
competência é do Juízo suscitante para apreciar o presente
feito (fls. 1/2).
Designou-se
o
juízo
suscitado
para
apreciar e resolver as medidas urgentes (fl. 4) e, nesta
instância, de acordo com o disposto no artigo 178 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008119-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Código de Processo Civil, a douta Procuradoria Geral de
Justiça deixou de se manifestar, por não estar presente
nenhuma das hipóteses legais de intervenção do Ministério
Público (fl. 9).
É o relatório.
Configurado está o conflito negativo de
competência, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Trata-se de ação visando à suspensão
de
leilão
extrajudicial,
na
qual
os
autores
sustentam vícios no procedimento expropriatório e
requerem a oportunidade para purgar a mora (fls.
1/54).
Distribuído o feito na 3a Vara Cível do Foro
Regional I de Santana, em que pese haver cláusula de
eleição de foro, no caso Guarulhos, na verdade é nítida a
relação de consumo, além de se verificar que se trata de
ação de cunho obrigacional, não fundada em direito real.
Ademais, por se cuidar de relação de
consumo,
é
faculdade
da
parte
autora
o
ajuizamento da ação no foro de seu domicílio,
consoante o art. 101, inciso I, do Código de Defesa
do Consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008119-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
E, com efeito, o critério de fixação da
competência, no caso, é territorial, e, consequentemente, de
natureza relativa, não podendo ser declarada de ofício, nos
exatos termos da Súmula no 33 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser
declarada de ofício”.
Nesse sentido, inclusive, precedentes desta
CÂMARA ESPECIAL:
Conflito negativo de competência. Ação de
rescisão contratual cumulada com pedido
de restituição de valores. Ação de direito
pessoal e não fundada em direito real.
Relação de consumo caracterizada. Distribuição da demanda no
foro do
domicílio
da
empresa
requerida.
Possibilidade. Remessa de ofício ao foro
constante da cláusula de eleição de foro.
Impossibilidade. Opção do consumidor em
demandar no foro da sede da empresa ou
de seu domicílio. Inteligência do artigo 101,
I, do Código de Defesa do Consumidor.
Competência relativa que não poderia ser
declinada de ofício. Conflito procedente.
Competência do Juízo Suscitado (34a Vara
Cível da Capital) (Conflito de competência
no 0051892-21.2018.8.26. 0000, Relatora:
Desa. Ana Lúcia Romanhole Martucci, j.
11/2/2019).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL LIVREMENTE DISTRIBUÍDA
AO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA
DE
DIADEMA.
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO À COMARCA DA PRAIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008119-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
GRANDE,
LOCAL
DA
SITUAÇÃO
DO
IMÓVEL,
AO
ARGUMENTO
DE
QUE
SE
TRATA
DE
AÇÃO
POSSESSÓRIA
IMOBILIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO
PESSOAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR
DE AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DE SEU
DOMICÍLIO.
ART.
101,
I,
DO
CDC.
INCOMPETÊNCIA RELATIVA INSUSCETÍVEL
DE
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
COMPETÊNCIA DA JUÍZA SUSCITADA DA 3a
VARA CÍVEL DE DIADEMA” (Conflito de
competência
no
0007911-39.2018.8.26.0000,
Rel.
Des. Campos Mello, Presidente da
Seção
de
Direito
Privado,
j.
11.06.2018).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Ação declaratória de rescisão contratual,
cumulada com ressarcimento das quantias
pagas. Existência de cláusula de eleição de
foro. Cláusula que elege a Comarca de
Olímpia. Relação de consumo que, por si só,
não invalida a cláusula de eleição de foro
prevista contratualmente. Necessidade de
se analisar eventual prejuízo à defesa.
Ocorrência. Comarcas distantes. Inegável
prejuízo à parte autora (consumidor). Cláusula considerada inválida.
Observância da prerrogativa conferida ao
consumidor para ajuizamento do feito no
foro do domicílio do requerido ou em seu
próprio domicílio. Inteligência da Súmula no
77 deste E. Tribunal de Justiça. Conflito
julgado procedente. Competência do Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Sumaré”
(Conflito
de
competência
no
0048540-21.2019.8.26.0000,
Relatora
Doutora Daniela Maria Cilento Morsello, j.
29.07.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008119-52.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Ação declaratória de rescisão contratual,
cumulada com ressarcimento das quantias
pagas. Existência de cláusula de eleição de
foro. Cláusula que elege a Comarca de
Olímpia. Relação de consumo que, por si só,
não invalida a cláusula de eleição de foro
prevista contratualmente. Necessidade de
se analisar eventual prejuízo à defesa.
Ocorrência. Comarcas distantes. Inegável
prejuízo à parte autora (consumidor). Cláusula considerada inválida.
Observância da prerrogativa conferida ao
consumidor para ajuizamento do feito no
foro do domicílio do requerido ou em seu
próprio domicílio. Inteligência da Súmula no
77 deste E. Tribunal de Justiça. Conflito
julgado procedente. Competência do Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Sumaré”
(Conflito
de
competência
no
0017796-09.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Magalhães Coelho, Presidente da Seção de
Direito Público, j. 22.06.2020).
A propósito, ensina a melhor doutrina:
'Declaração de ofício da incompetência relativa. Como a
competência relativa é matéria de direito dispositivo, é
vedado ao juiz pronunciar-se ex officio sobre ela. O juiz só
pode agir mediante provocação do réu, único legitimado a
arguir
a
incompetência
relativa
por
preliminar
de
contestação. Agindo de ofício, o juiz estará invadindo a
esfera de disponibilidade da parte, pois o réu pode querer a
prorrogação da competência (CPC 65). No mesmo sentido,
vedando a declaração ex officio da incompetência relativa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008119-52.2020.8.26.0000 -Voto no
8
STJ 33. A exceção fica por conta da hipótese de cláusula de
eleição de foro, que, antes da citação do réu, pode ser
analisada e declarada abusiva pelo juiz (CPC 63 §§ 3.o e
4.o)” (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).
Pelo exposto, julgo procedente o conflito
para declarar competente o MM. Juízo da 3a Vara Cível do
Foro Regional I de Santana.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR E DECANO